Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à autoria do ato infracional, a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação estatal que atribuía a prática de ato infracional correlato a tráfico de drogas ao menor é medida que se impõe, preponderando o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.